Tribunal: TJSP
Processo: 1024184-05.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
*MONITÓRIA – Cambial – Cheque – Ordem incondicional de pagamento à vista – Saque da cártula que torna o emitente devedor da quantia que espelha – Apelante que não se desincumbiu do seu ônus probatório quanto ao alegado – Discussão da causa debendi – Impossibilidade no caso concreto – Sentença mantida – Recurso não conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido *

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000673290
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024184-05.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é
apelante JOÃO NOVAIS FILHO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
CLAYTON ALVES DE ANDRADE (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram
em parte e na parte conhecida negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente sem voto), DÉCIO
RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
MAIA DA ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO No: 37560
APEL.No: 1024184-05.2019.8.26.0562
FORO: FORO DE SANTOS
APTE.: JOÃO NOVAIS FILHO (JUSTIÇA GRATUITA)
APDO.: CLAYTON ALVES DE ANDRADE (JUSTIÇA GRATUITA)
*MONITÓRIA Cambial Cheque Ordem incondicional de
pagamento à vista Saque da cártula que torna o emitente
devedor da quantia que espelha
Apelante que não se
desincumbiu do seu ônus probatório quanto ao alegado
Discussão da causa debendi Impossibilidade no caso concreto
Sentença mantida Recurso não conhecido em parte e, na
parte conhecida, não provido *
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 54/57, cujo relatório se adota, que rejeitou os embargos
monitórios e julgou procedente o pedido do autor para constituir de pleno
direito o título executivo judicial no valor nominal dos documentos que
constam na inicial, atualizados monetariamente a partir da emissão e juros
legais a contar da citação.
Em razão da sucumbência, condenou o réu ao
pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes
fixados em 15% sobre o valor total do débito atualizado, observada a
gratuidade judiciária.
Aduz o apelante para a reforma do julgado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
preliminarmente, a necessidade de litisconsórcio ativo necessário com a loja
que efetivamente recebeu os cheques cobrados. No mérito, sustenta a
ocorrência de cerceamento de defesa e a violação do art. 373 do CPC,
ressaltando que o d. Juízo de primeiro grau não teve tempo de ouvir a
gravação em mídia carreada em cartório (fl. 51), na qual o apelado
confessa claramente sua atitude ilegal e imoral; aponta o vício do produto
que deu origem aos títulos, a tornar indevido o pagamento integral destes;
defende a imprescindibilidade do depoimento pessoal do embargado a fim
de confrontar o conteúdo das conversas carreadas em mídia de CD, as
quais, consoante art. 369 do CPC, devem ser admitidas para a elucidação
da verdade.
Recurso
tempestivo,
contrariado
e
dispensado
o
preparo.
É o relatório.
Inicialmente, verifica-se que o apelante não ventilou nos
embargos monitórios, e sequer foi objeto de apreciação na sentença o
pedido de litisconsórcio ativo necessário com a loja que recebeu os
cheques.
Patente, pois, a inovação recursal, sendo de rigor o não
conhecimento do apelo no aspecto supra.
A presente ação monitória se fundamenta nos cheques
emitidos pelo apelante nos valores de R$ 70,00 e R$ 2.400,00, acostados
às fls. 15/16.
Descarta-se a ocorrência de cerceamento de defesa,
pois já decidiu o Supremo Tribunal Federal que a necessidade da produção
de prova há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide
implique em cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os
aspectos decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
convencimento do Magistrado (RE no 101.171-8/SP, Rel. Min. Francisco
Rezek).
“Presentes as condições que ensejam o julgamento
antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim
proceder” (STJ 4a Turma, Resp 2.832 RJ, rel. Min. Sálvio de Figueiredo,
j.14.8.90 DJU 17.9.90, p. 9.513).
Ademais, consoante o disposto no art. 139 do CPC, cabe
ao Juiz a direção do processo devendo determinar as provas necessárias
(art. 370 do CPC).
Portanto, o julgamento antecipado era medida que se
impunha, à falta de evidência sobre a utilidade da dilação probatória, de
modo que os documentos acostados pelas partes são suficientes para o
deslinde da questão.
O cheque, mesmo que tenha ocorrida a perda de sua
força executiva, continua sendo, em decorrência da lei, ordem incondicional
de pagamento à vista, ou seja, sem causa.
Os títulos representam uma confissão de dívida,
documento hábil a fundamentar a ação monitória, independentemente da
existência ou não de relação jurídica entre emitente e portador.
O simples saque da cártula pelo emitente o torna
devedor da quantia que espelha, sendo desnecessária a prova da origem
pelo credor que está dispensado deste ônus. Conforme entendimento do
STJ consolidado através da súmula 531, "Em ação monitória fundada em
cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao
negócio jurídico subjacente à emissão da cártula".
O ônus da prova é invertido, pois compete ao devedor,
em embargos, demonstrar a ilegalidade ou inexistência do débito.
As alegações suscitadas não restaram demonstradas,
não se desincumbindo o recorrente do seu ônus probatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
“O mais notório e ilustrativo dos ônus processuais é o
da prova. Ao demonstrar a ocorrência dos fatos de seu
interesse, a parte está favorecendo o acolhimento de
sua
própria
pretensão...”(Instituições
de
Direito
Processual Civil
CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO

Vol. II, p. 205).
Assim, a dinâmica articulada não saiu do terreno da
penumbra, em desserviço à convicção plena e afirmativa, com infração ao
art. 373 do NCPC.
“Da leitura do art. 373, pode-se visualizar que o Código
estabelece, aprioristicamente, a quem compete a
produção de determinada prova. Regra geral, ao autor
cabe provar os fatos constitutivos de seu direito e ao
réu incumbe provar os fatos impeditivos, modificativos
e extintivos do direito do autor.
Esse regramento, no entanto, é relativizado pelo §1o, o
qual possibilita a distribuição diversa do ônus da prova
conforme
as
peculiaridades
do
caso
concreto,
atribuindo à parte que tenha melhores condições de
suportá-lo. Trata-se da distribuição dinâmica do ônus
da prova, que se contrapõe à concepção estática
prevista
na
legislação
anterior
(art.
333
do
CPC/1973).” ELPÍDIO DONIZETTI - Curso Didático de
Direito Processual Civil, 19a edição, 2016, Atlas, p.566
“.
Frise-se que a discussão da causa debendi do cheque é
admitida somente no caso de comprovada má-fé do credor. Neste sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
“COMERCIAL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
CHEQUE.
EXECUÇÃO. AUTONOMIA RELATIVA DA CÁRTULA.
CAUSA DEBENDI. INVESTIGAÇÃO. POSSIBILIDADE
CPC, ARTS. 585, I, E 586. LEI No 7.357/85. EXEGESE.
MATÉRIA
DE
FATO.
REEXAME. IMPOSSIBILIDADE
SÚMULA No 7-STJ.
A autonomia do cheque não é absoluta. A sua higidez é
presumida, porém admite-se, excepcionalmente, a
discussão da relação jurídica subjacente, quando se
possa extrair que a cártula advém de prática ilícita ou
de obrigação ilegalmente contraída, ou, ainda, se
presente a má-fé do portador. Nesse sentido, citam-se
os seguintes precedentes:
'COMERCIAL
E
PROCESSUAL
CIVIL
CHEQUE.
ABSTRAÇÃO
E
AUTONOMIA.
CAUSA
DEBENDI.
DISCUSSÃO. REEXAME DE PROVAS ENUNCIADO N° 7
DA SÚMULA/STJ, RECURSO NÃO CONHECIDO.
I - A discussão da relação jurídica subjacente à emissão
de cheque é permitida se houver sérios indícios de que
a obrigação foi constituída em flagrante desrespeito à
ordem jurídica ou se configurada a má-fé do possuidor
do titulo.
II - A falta de causa que justifique a exigência do título
pode ser alegada e provada pelo devedor que
participou diretamente do negócio jurídico realizado
com o credor.
III - Tendo o acórdão de origem concluído que o
cheque não era exigível, com base nas provas
produzidas, é vedado o reexame da matéria nesta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
instância, a teor do enunciado n° 7 da súmula/STJ. (4a
Turma. REsp no 122.088 - SP, Rel. Min. Sálvio de
Figueiredo Teixeira, DJU de 24.05.99).'
'CHEQUE.
EMBARGOS
DE
DEVEDOR.
GARANTIA.
INVESTIGAÇÃO DA CAUSA.
1. Reconhecendo embora a divergência doutrinária e
jurisprudencial. Não é razoável juridicamente admitir-
se o cheque como caução, como garantia. E negar-se a
relação entre a garantia e a sua causa. Essa posição
permitiria toda sorte de abusos, ocasionando o
enriquecimento sem causa, como no presente caso, no
qual se ofereceu em garantia um cheque de valor
muito maior do que o efetivamente comprometido.
2. Se a praxe no mercado aceita o cheque em garantia,
vedar. Em tese, a investigação da causa debendi
propiciaria um desequilíbrio na relação jurídica entre
partes, uma das quais, em casos de extrema
necessidade, ficaria a depender do arbítrio da outra. Se
o cheque ganhou essa dimensão, fora do critério legal
que tanto não regulou, é imperativo extrair a
consequência própria, específica. Por essa razão, é que
deve ser admitida a investigação da causa debendi.
3. Recurso especial conhecido, mas não provido.'”
(RECURSO ESPECIAL N° 43.513 SP,1994/0002694-3,
Rel. Min. ALDIR PASSARINHO JÚNIOR).
O recorrente não negou a emissão dos títulos e uma vez
não verificada a má-fé da parte contrária, a rejeição dos embargos
monitórios era de rigor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Desta forma, permanece o dever do apelante de honrar
o pagamento das cártulas, impondo-se a manutenção da r. sentença.
Em atendimento ao disposto no art. 85, § 11 do CPC
eleva-se a verba honorária para 18% sobre o valor total do débito
atualizado, observada a gratuidade concedida.
Por conseguinte, não se conhece de parte do recurso e,
na parte conhecida, nega-se provimento.
MAIA DA ROCHA
Relator